Tribunal: TJMT
Processo: 1003346-94.2021.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003346-94.2021.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KELLI DA SILVA SOUZA - CPF: 975.229.701-30 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
OMISSÃO – NÃO DEMONSTRADA - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 135146177), manejado por
KELLI DA SILVA SOUZA
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, reformando a sentença recorrida, para declarar inexistente o débito no valor de R$ 1.353,39 (mil trezentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos), cobrado a título de recuperação de consumo, conforme mencionado na inicial.

Para tanto, a requerente/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, como a requerida/apelada, ora embargada, lhe imputou a suposta fraude praticada no medidor de consumo, faz jus ao recebimento da indenização por danos morais, pleiteada na exordial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a requerente/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que, como a requerida/apelada, ora embargada, lhe imputou a suposta fraude praticada no medidor de consumo, faz jus ao recebimento da indenização por danos morais, pleiteada na exordial.

Não assiste razão à requerente/apelante, ora embargante.

Isso porque, como já expressamente consignado no acórdão embargado, em casos semelhantes, a indenização por dano moral só se configura com o efetivo corte do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que, na hipótese, não ocorreu.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do acórdão embargado:

“Por sua vez, não merece prosperar a irresignação da requerente, ora apelante, para

que a requerida, ora apelada, seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A um porque, a preocupação oriunda do risco de suspensão e ameaça de corte não

excede o mero aborrecimento.

E, a dois porque, na mesma linha dos precedentes desta Câmara, a indenização por

dano moral, em casos semelhantes, só se configura com o efetivo corte do fornecimento de energia elétrica ou a inscrição do nome do consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que, na hipótese, não ocorreu.”

A propósito, acerca da matéria, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RECURSO ADESIVO INTERPOSTO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO – DESACERTO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ALTERA O DESLINDE DA CAUSA - COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA – CONSUMO AUFERIDO ACIMA DA MÉDIA REGISTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL INDENIZÁVEL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Da exegese do art. 997 do NCPC, extrai-se que o recurso adesivo está sujeito às mesmas regras do recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser interposto em peça independente, acompanhado do respectivo preparo recursal, e na mesma ocasião da apresentação das contrarrazões, mas nunca em peça única, como ocorreu no caso em apreço.

2. Nesse sentido, impossível seja apresentado recurso adesivo e contrarrazões em peça única, razão pela qual o apelo apresentado pelo requerente não deve ser conhecido.

3. Não há como deixar de reconhecer que o Sentenciante equivocou-se quanto aos fundamentos da decisão. Todavia, em que pese o evidente desacerto na fundamentação, na hipótese, tal circunstância não altera o deslinde a que chegou o Juízo a quo, qual seja, pela ilegalidade da cobrança.

4. Isso porque, embora não se trate de alegação de fraude, mas sim de cobrança realizada com base na leitura do medidor, não se pode olvidar que há indícios de erro na medição, porquanto o consumo apresentado nos meses em questão (abril e maio de 2015) em muito destoam da média referentes aos demais meses, tantos os que antecedem as faturas contestadas, quanto aos meses seguintes.

5. Com efeito, infere-se da ficha cadastral colacionada à fl. 88, que o consumo faturado nos meses 04 e 05/2015 (1.384 e 1.176, respectivamente), ultrapassam a média apresentada nos demais meses, de modo que não restou demonstrado pela requerida que a leitura tenha se dado sem qualquer erro.

6. Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a falha na prestação de serviços pela requerida/Apelante, diante da cobrança indevida.

7. Porém, ainda que configurada a ilegalidade da cobrança, tal fato, por si só, não enseja o dever de indenizar, porque, no caso, não restou configurado o corte dos serviços e/ou a negativação do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

(N.U 0011077-92.2015.8.11.0003, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 20/02/2017)” (grifo nosso).

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da requerente/apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.

2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.

3. Hipótese em que a instituição financeira sustenta na fl. 960, e-STJ, em síntese, que há omissão relativamente à necessidade de devolução dos autos ao Tribunal de origem e que não foi satisfatoriamente revolvido o tema relacionado com a inaplicabilidade da trava de 30%, como limite à compensação tributária, em caso de extinção da pessoa jurídica. LIMITES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 4. Em primeiro lugar, registra-se que na oposição de Embargos de Declaração contra acórdão proferido no julgamento de anteriores Embargos de Declaração, a discussão a respeito dos vícios do art. 1.022 do CPC é restrita à demonstração de vício no decisum que apreciou os Aclaratórios imediatamente antecedentes.

5. Não é disso que tratam os autos, pois a parte embargante, pela terceira vez (sim, encontram-se em julgamento os terceiros Embargos de Declaração) insiste em defender a tese de violação, pelo Tribunal de origem, do art. 1.022 do CPC.

6. O recurso atualmente submetido a julgamento revela-se protelatório, por insistir em argumentação já rechaçada na decisão monocrática e nos três julgamentos colegiados até aqui realizados (acórdão no Agravo Interno, acórdão nos primeiros Embargos de Declaração e acórdão nos segundos Aclaratórios). OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS: INEXISTÊNCIA 7. Em primeiro lugar, o acórdão do Tribunal de origem enfrentou adequadamente a lide que a ele foi submetida, sem adoção de premissa equivocada.

8. A assertiva do banco embargante, flagrantemente errônea, é de que o Tribunal de origem não atentou para o fato de que na presente demanda pretende-se afastar a trava de 30% (limite da compensação) porque este deseja aproveitar integralmente os créditos de empresas extintas em razão de incorporação.

9. Essa premissa corresponde exatamente ao objeto da demanda, conforme se verifica no relatório do acórdão proferido no Tribunal a quo (fl. 519, e-STJ): "Aduz, ainda, que há direito à compensação integral, sem limitação de 30%, dos prejuízos fiscais e bases de cálculo em seu último exercício fiscal, ou seja, quando do encerramento das atividades da pessoa jurídica (Paraiban), em razão da noticiada incorporação e da extinção de sua personalidade jurídica.".

10. Em segundo lugar, no que tange ao ao julgamento da pretensão recursal no âmbito do STJ, transcreve-se o seguinte excerto do acórdão proferido no julgamento dos segundos Embargos de Declaração (fls. 955-956, e-STJ): "A parte agravante pretende, por meio de sofisticada retórica, possibilitar o provimento de sua pretensão recursal quando afirma: 'Ocorre que, em nenhum momento, Excelência, se busca aproveitar, pela incorporadora, os prejuízos fiscais da incorporada; o que se pretende é o direito à dedução integral dos prejuízos fiscais e bases negativas no momento de apuração do balanço de encerramento das atividades pela pessoa jurídica por ela incorporada.' (...) Encontra-se em vigor dispositivo normativo categórico em sentido contrário ao postulado na presente ação, quando afirma o art. 33 do Decreto-Lei 2.341/1987 [...] (...)

Decidir de forma contrária seria permitir que negócios jurídicos privados interfiram no exercício da competência tributária dos entes federativos, o que é vedado pelo art. 123 do CTN. Como se vê, pontuou-se que a pretensão da embargante diz respeito ao alegado direito de a empresa incorporada registrar, no seu balanço de encerramento, a compensação integral dos prejuízos fiscais - o que afasta a existência de erro de premissa no julgamento -, mas que a interpretação conjunta do art. 33 do Decreto-Lei 2.341/1987 e do art. 123 do CTN leva à conclusão de improcedência do pedido. Com efeito, não há como inferir, como pretende a embargante, que, na ausência de previsão legal expressa, o encerramento das atividades empresariais por incorporação constitua hipótese que autorize a compensação dos prejuízos fiscais sem a limitação dos 30%. Por último, em relação ao que foi decidido pelo STF no julgamento do RE 591.340/SP, as transcrições dos debates, apresentadas na argumentação da própria embargante, evidenciam que a Suprema Corte delimitou como objeto litigioso a simples discussão a respeito da constitucionalidade da legislação federal que instituiu a denominada "trava dos 30%" na compensação de prejuízo fiscal e que a tese fixada não poderia abranger a situação das empresas extintas por incorporação, porque tal aspecto jurídico não fora examinado nas instâncias de origem, sendo indevida manifestação meritória a respeito, sob pena de configuração da supressão de instância. A menção, em obiter dictum, de que o julgamento não abrangia a situação específica das empresas extintas em virtude de incorporação não equivale, como quer fazer a embargante, à conclusão de que a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário entendeu pela possibilidade de compensação integral por tais sociedades empresariais".

11. Desse modo, fica afastada, pela terceira vez, a existência de omissão. SOLUÇÃO INSATISFATÓRIA DA QUESTÃO DE FUNDO. SIMPLES IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO.

12. A assertiva da instituição financeira embargante - de que a análise do tema não foi feita de modo satisfatório - evidencia puro inconformismo e discordância com o resultado do julgamento, situação absolutamente divorciada das hipóteses que viabilizam o manejo dos Aclaratórios.

13. Evidenciada, portanto, a ausência - pela terceira vez - dos vícios listados no art. 1.022, impõe-se a aplicação da multa ao recurso protelatório, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC. Dado o baixo valor atribuído à causa, e considerando-se o porte da instituição embargante, arbitro a multa em seu percentual máximo.

14. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional em Recurso Especial, ainda que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário.

15. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.725.911/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 3/8/2021.)
”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022